Tribunal: CARF
Processo: 16707.005245/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.005245/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.164 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO.
O simples registro no CNAS não garante à entidade o direito à isenção no
período em que a mesma não dispõe de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social válido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário dirigido a este Conselho, interposto contra a
decisão da 7a Turma da DRJ em Recife, acórdão no 11-31.173, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
AUTUAÇÃO
O auto de infração no 37.216.605-9 (e-fls.03/25) se refere à exigência de
contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II do artigo 22 da Lei 8.212, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.005245/2009-52
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005245/2009-52

24/07/1991, assim como os acréscimos de contribuições previsto no § 6o do art. 57 da Lei 8.213,
de 24/07/1991, com a redação dada pela Lei 9.732, de 11/12/1998, no valor total de R$
468.275,16, consolidado em 15/10/2009, abrangendo as competências de 01 a 05/2006, 07 a
12/2006, 02/2007, 03/2007, 05 a 07/2007, 09/2007 e 12/2007.
Extrai-se do relatório fiscal, e-fls. 26/30 e anexos, e-fls.31/35:
- foi verificado que o sujeito passivo embora tenha preenchido e entregue suas
GFIPs como se fosse entidade isenta de contribuições, não dispunha de Ato Declaratório de
Isenção emitido pelo INSS, nem de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);
- lançadas diferenças de acréscimos legais (conforme relatório DAL, fls. 18/19),
em função dos recolhimentos em atraso relativos às competências objeto da ação fiscal sem ter
pago integralmente os valores correspondentes a juros e multa;
- verificou-se que seria mais benéfico para o autuado o cálculo da multa preparado
de acordo com as modificações na legislação feitas pela Lei 11.941, de 27/05/2009, resultante da
conversão da Medida Provisória 449, de 03/12/2008, conforme ‘Demonstrativo de Multa mais
benéfica’, fl. 33;
- as bases de cálculo correspondem às remunerações de empregados declaradas
por meio das GFIP.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento em 23/10/2009 (e-fl.104), em 17/11/2009 (e-fl.173) o
sujeito passivo apresentou impugnação (e-fls. 109/115), alegando possuir o direito de gozar dos
benefícios de isenção, devendo ser julgado improcedente o lançamento.
Alega o impugnante ter sido constituído em 05/04/1955, atuado (e que de fato
atua), como entidade beneficente, atualmente pondo à disposição de sua clientela serviços
médicos, fisioterapia, laboratório de informática, reforço pedagógico e diversos outros, tendo
realizado, ao longo dos anos de 2006 e 2007 milhares de atendimentos, conforme Relatórios
Anuais de Atividades, e-fls. 115/165.
Juntou à impugnação os seguintes documentos:
- Cópias do Certificado de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social
de Natal/RN e dos diários oficiais em que foram publicados os atos de reconhecimento do caráter
sujeito passivo como entidade de utilidade pública foram apresentadas às e-fls. 166/169;
- Cópia de documento emitido em 05/02/2007 pela Secretária Executiva do
CNAS, certificando que teve seu pedido de registro no CNAS deferido em 14/05/1958, e que
requereu recadastramento por meio do processo 28991.000133/1995-04, deferido em 05/02/1997
pela Resolução CNAS 011/97, “ficando o registro com validade por tempo indeterminado”,
conforme consta da referida Certidão (e-fl. 170);
Cópia do Atestado de Registro em si, emitido em 11/03/1997, e-fl. 171.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005245/2009-52

ACÓRDÃO DRJ
Conforme relatado, sobreveio, o acórdão no 11-31.173 da 7a Turma da DRJ em
Recife, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (fls.171/177):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ISENÇÃO. REQUISITOS. REGISTRO NO CNAS. CEBAS.
O simples registro no CNAS não garante à entidade o direito à isenção no período em
que a mesma não dispõe de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
válido.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, via postal, em
11/02/2011 (e-fls.182/183), e, em 03/03/2011 (e-fls.184/185), postou o recurso voluntário (e-
fls.186/187), no qual alega:
- repisa todas as alegações, fatos e documentos já apresentados na impugnação;
- é uma sociedade de caráter beneficente, com registro deferido no CNAS, em,
14/5/1958 e recadastrada, por meio do processo n° 28991.000133/1994-04, deferido em
5/2/1997, pela Resolução CNAS 011/97, “por prazo indeterminado”;
- representa mais de cinquenta anos de bons serviços prestados à comunidade
carente;
- requer seja dado provimento ao presente recurso, para declarar insubsistente o
auto de infração lavrado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi postado dentro do prazo legal, assim deve ser conhecido.
MÉRITO
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005245/2009-52

O ponto central da presente lide está em enfrentar se o recorrente fazia jus à
isenção, portanto, se cumprira ou não os requisitos previstos no artigo 55 da Lei n.o 8.212/1991.
Ressalto, de início, que não verifico outras alegações relacionadas à apuração
fiscal, no que diz respeito aos cálculos efetuados, portanto entendo como incontroversos.
O recorrente alega que é uma sociedade de caráter beneficente, com registro
deferido no CNAS, em, 14/05/1958 e recadastrada, por meio do processo n°
28991.000133/1994-04, deferido em 05/02/1997, pela Resolução CNAS 011/97, “por prazo
indeterminado” (documento de e-fl.180).
Juntou os seguintes documentos:
- Cópias do Certificado de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social
de Natal/RN e dos diários oficiais em que foram publicados os atos de reconhecimento do caráter
sujeito passivo como entidade de utilidade pública foram apresentadas às e-fls. 166/169;
- Cópia de documento emitido em 05/02/2007 pela Secretária Executiva do
CNAS, certificando que teve seu pedido de registro no CNAS deferido em 14/05/1958, e que
requereu recadastramento por meio do processo 28991.000133/1995-04, deferido em 05/02/1997
pela Resolução CNAS 011/97, “ficando o registro com validade por tempo indeterminado”,
conforme consta da referida Certidão (e-fl. 170);
- Cópia do Decreto publicado no DOU de 28/01/1992, que declara o recorrente
como de utilidade pública federal (processo MJ no 14.443/89-40) (e-fl.167)
- Cópia do Atestado de Registro em si, emitido em 11/03/1997, e-fl. 171.
Por sua vez, a decisão recorrida entende que o autuado não tinha direito à isenção
das contribuições sociais, posto que as provas por ele apresentadas, inclusive a de registro no
CNAS, não foram suficientes para desconstituir o lançamento, dado que o mesmo foi embasado
na ausência de CEBAS, e tal Certificado até o julgamento de primeira instância não tinha sido
apresentado pelo recorrente.
A decisão de piso expôs que o próprio artigo 55 da Lei no 8.212./1991 deixava
expresso que as entidades deveriam atender cumulativamente aos requisitos nele previstos.
Bastava o descumprimento de um, portanto, para afastar o direito à isenção.
Concluiu a DRJ que, por não atender ao disposto na legislação vigente à época a
que se refere o lançamento (2006 e 2007), o recorrente não tinha direito à isenção em tal período,
devendo responder pelo recolhimento das contribuições lançadas.
Em que pese as alegações e os documentos trazidos aos autos, não verifico que
tenha razão o sujeito passivo.
De fato, a decisão recorrida esclareceu de forma irretorquível que o autuado não
possuía as condições para fruição da isenção, visto que não preencheu o requisito estampado no
artigo 55 da Lei no 8.212/1991.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005245/2009-52

Assim, adoto e colaciono o trecho do voto do acórdão no 11-31.173 da DRJ em
Recife, que esmiuçou a evolução histórica da legislação sobre a isenção, e pontuou a situação no
caso concreto, conforme abaixo:
Em 04/07/1959 foi publica a Lei 3.577, que estabeleceu como requisitos para a isenção
o reconhecimento da utilidade pública e a ausência de remuneração dos diretores das
entidades ‘filantrópicas’:
Art. 1o Ficam isentas da taxa de contribuição de previdência aos Institutos e Caixas de
Aposentadoria e Pensões as entidades de fins filantrópicos, reconhecidas como de
utilidade pública, cujos membros de suas diretorias não percebam remuneração.
Pouco antes, exatamente em 19/02/1959, a Autuada havia sido reconhecida pelo
Município de Natal/RN como entidade de utilidade pública municipal.
A Lei 3.577/1959 vigorou até a edição do Decreto-Lei 1.572, de 01/09/1977, que passou
a exigir como condição para a isenção das contribuições cobradas pelo Instituto de
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS, criado na
mesma data por meio da Lei 6.439) o reconhecimento da utilidade pública pelo governo
federal, e abriu prazo de 90 (noventa) dias para que as instituições se adequassem a tal
exigência:
Art. 1o Fica revogada a Lei no 3.577, de 4 de julho de 1959, que isenta da contribuição
de previdência devida aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões unificados no
Instituto Nacional de Previdência Social - IAPAS, as entidades de fins filantrópicos
reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores não percebam remuneração.
§ 1o A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que tenha
sido reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até a data da
publicação deste Decreto-Lei, seja portadora de certificado de entidade de fins
filantrópicos com validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela
contribuição.
§ 2o A instituição portadora de certificado provisório de entidade de fins filantrópicos
que esteja no gozo de isenção referida no "caput" deste artigo e tenha requerido ou
venha a requerer, dentro de 90 (noventa) dias a contar do início da vigência deste
Decreto-Lei, o seu reconhecimento como de utilidade pública federal continuará
gozando de aludida isenção até que o Poder Executivo delibere sobre aquele
requerimento.
§ 3o O disposto no parágrafo anterior aplica-se às instituições cujo certificado
provisório de entidade de fins filantrópicos esteja expirado, desde que tenham
requerido ou venham a requerer, no mesmo prazo, o seu reconhecimento como de
utilidade pública federal e a renovação daquele certificado.
§ 4o A instituição que tiver o seu reconhecimento como de utilidade pública federal
indeferido, ou que não o tenha requerido no prazo previsto no parágrafo anterior
deverá proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias a partir do mês
seguinte ao do término desse prazo ou ao da publicação do ato que indeferir aquele
reconhecimento.
Cabe notar que apenas em 27/01/1992 a Autuada foi reconhecida como de utilidade
pública federal, por meio de Decreto sem número publicado no DOU de 28/01/1992.
Note-se também que já nos anos 70 já se exigia como requisito da isenção o porte de
"certificado de entidade de fins filantrópicos", citado no § 1o do art. 1o do Decreto-Lei
1.572/1977.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005245/2009-52

Na Constituição de 1988 a previsão da isenção foi inserida no § 7o do art. 195, da
seguinte forma:
§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
A regulamentação prevista na Constituição foi feita por meio da Lei 8.212, de
24/07/1991, especificamente pelo seu artigo 55, que tinha a seguinte redação original:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos,
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social - CNSS,
renovado a cada 3 (três) anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho
Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
Esclareço que o direito adquirido a que refere o § 1o acima trata apenas do fato de que
as entidades que já eram reconhecidas com isentas não precisariam fazer novo
requerimento junto ao INSS. À isenção em si não existe direito adquirido, dado que a
qualquer tempo em que as entidades deixem de preencher os requisitos previstos em lei
a isenção pode ser cancelada.
A redação do referido inciso II foi alterada pelo art. 5o da Lei 9.429, de 26/12/1996, da
seguinte forma:
Art. 5o O inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“II - seja portadora do Certificado E do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos,”
(grifei)
A partir de então, portanto, é fora de dúvida que as entidades que queriam gozar de
isenção deveriam, dentre outros requisitos, ser registradas no CNAS E possuir
Certificado válido para o período a que se referiam os pagamentos de remunerações dos
quais se queria afastar a incidência das contribuições. A redação do referido inciso
vigente nos anos de 2006 e 2007, dada pela Medida Provisória 2.187-13, de 24/08/2001,
abaixo transcrita, trazia a mesma exigência:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005245/2009-52

"Art.55......................................................................................................................
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;"
Tal entendimento é pacífico, inclusive no Supremo Tribunal Federal, como se pode ver
na ementa abaixo:
EMENTA:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTIGOS 146, II e 195, § 7o DA
CB/88. INOCORRÊNCIA.
1. A imunidade das entidades beneficentes de assistência social às contribuições sociais
obedece a regime jurídico definido na Constituição.
2. O inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/91 estabelece como uma das condições da
isenção tributária das entidades filantrópicas, a exigência de que possuam o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, renovável a
cada três anos.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar a inexistência de direito
adquirido a regime jurídico, razão motivo pelo qual não há razão para falar-se em
direito à imunidade por prazo indeterminado.
4. A exigência de renovação periódica do CEBAS não ofende os artigos 146, II, e 195, §
7o, da Constituição. Precedente [RE n. 428.815, Relator o Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, DJ de 24.6.05]. 5. Hipótese em que a recorrente não cumpriu os requisitos
legais de renovação do certificado. Recurso não provido.
(RMS 27093/DF (Recurso em Mandado de Segurança), Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma,
j. 02/09/2008, DJe 216, publ. 14/11/2008.)
Logo, resta claro que as provas apresentadas pela Autuada com sua impugnação,
inclusive a de registro no CNAS, não são suficientes para desconstituir o lançamento,
dado que o mesmo foi embasado na ausência de CEBAS, e tal Certificado até agora não
foi exibido pela Autuada. O próprio art. 55 deixava expresso que as entidades deveriam
atender cumulativamente aos requisitos nele previstos. Bastava o descumprimento de
um, portanto, para afastar o direito à isenção.
Conclui-se que, por não atender ao disposto na legislação vigente à época a que se
refere o lançamento (2006 e 2007), a Autuada não tinha direito à isenção em tal período,
devendo responder pelo recolhimento das contribuições lançadas.
Como se verifica, o simples registro no CNAS não garante à entidade o direito à
isenção no período em que a mesma não dispõe de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social válido.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.164 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005245/2009-52

Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 199
DF CARF MF
Original